Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRATO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória fundada em distrato celebrado pelas partes.

2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, no caso de inadimplemento de obrigação líquida a mora é determinada a partir do momento do descumprimento da obrigação. Assim, por regra, os juros legais devem ser aplicados a partir do vencimento de cada parcela devida.

3. Recurso conhecido e desprovido.